Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO. DIVERGÊNCIA. MORA. COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
2. Segundo o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, com redação pela Lei no 13.043/2014 e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, ao credor fiduciário é indispensável a comprovação da mora do devedor para o ajuizamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. A notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida, sob pena de não restar comprovada a mora do devedor
4. A indicação errônea do número do contrato na notificação extrajudicial enviada ao devedor tem o condão de impedir a constituição em mora do devedor, ocasionando o indeferimento da petição inicial e a extinção prematura do processo (artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil).
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.